Tribunal: STF
Processo: Inq 3997
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998. RÉPLICA PELA ACUSAÇÃO ÀS RESPOSTAS DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO ISOLADO APÓS A OFERTA DA DENÚNCIA. VIABILIDADE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA E OBJETIVA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS DENUNCIADOS, ASSEGURANDO-LHES O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPREENSÃO DO CONJUNTO INVESTIGATÓRIO MESMO COM O FRACIONAMENTO DOS FATOS. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO CONCURSO DE AGENTES. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM FACE DOS ACUSADOS. MAJORANTE DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.



    1. É possível assegurar, também no âmbito da Lei 8.038/1990, o direito ao órgão acusador de réplica às respostas dos denunciados, especialmente quando suscitadas questões que, se acolhidas, poderão impedir a deflagração da ação penal. Só assim se estará prestigiando o princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva participação na decisão judicial. 



    2. Não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa a juntada de documento isolado após a oferta da denúncia, pois, além de essa possibilidade estar prevista no art. 231 do Código de Processo Penal, no caso, tiveram as defesas a oportunidade de sobre ele se manifestar, em sua inteireza, não ocorrendo qualquer alteração ou incremento de acusação em virtude do referido documento.



    3. Tem-se como hábil a denúncia que descreve, de forma individualizada e objetiva, as condutas atribuídas aos acusados, correlacionando-as aos tipos penais declinados. A separação das condutas em vários momentos, visando melhor apontar os diversos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, bem como a menção a pessoas investigadas em outras instâncias, não impede o processamento dos denunciados em demanda autônoma, notadamente quando esclarecida a participação de cada um deles nos eventos. Não existe afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal quando a denúncia narra o contexto em que se deram os repasses ilegais à agremiação partidária, sempre expondo a relação do denunciado em cada uma das fases do ilícito. O fracionamento dessa investigação em várias ações penais não inviabiliza a compreensão do todo, porque a referência aos aqui acusados encontra-se perfeitamente delineada. Ademais, os denunciados defendem-se na medida de suas imputações, não tendo relevância condutas outras que não estejam materialmente imbricadas de modo a revelar a necessidade de reunião de processos. O concurso de agentes está descrito nas imputações da denúncia com suas variantes, a depender do grau de envolvimento de cada um dos acusados nos diversos crimes narrados. 



    4. A materialidade e os indícios de autoria, elementos básicos para o recebimento da denúncia, encontram-se presentes a partir do substrato trazido com o caderno indiciário. A análise inicial revela a existência de indícios robustos dando conta de que o parlamentar, auxiliado por seus filhos codenunciados, na condição de membro da cúpula de partido político, aderiu ao recebimento, para si, e concorreu à percepção por parte de outros integrantes da mesma agremiação, de vantagens indevidas. O recebimento desses valores, porque núcleo alternativo do próprio tipo, não pode ser descartado nesta ocasião como mero exaurimento da conduta de outrem, mormente porque as propinas pagas pelas empreiteiras continham destinação certa. Convém lembrar que: “Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar” (HC 87324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18.5.2007).



    5. Conforme decidido pelo Plenário, no INQ 3983, de minha relatoria, a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal, é incabível pelo mero exercício do mandato parlamentar, sem prejuízo da causa de aumento contemplada no art. 317, §1º. A jurisprudência desta Corte, conquanto revolvida nos últimos anos (INQ 2606, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 2.12.2014), exige uma imposição hierárquica ou de direção (INQ 2191, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 8.5.2009) que não se acha nem demonstrada nem descrita nos presentes autos.



    6. Denúncia parcialmente recebida, com exclusão somente da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal.